Tribunal: TJPA
Processo: 0802127-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802127-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: IVANILDO BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE PONTA DE PEDRAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 71 e 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ESTRUPRO CONTINUADO E AMEAÇA – MENOR COM 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

A jurisprudência do c. STJ mostra-se firme no sentido de que: “... a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, é suficiente esclarecer se estão inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, como verificado na espécie.

(AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

3.

Com relação a fundamentação remissiva, emerge o entendimento do c. STJ no sentido de que: “... é válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo lustre advogado, Dr. Mauricio do Socorro Araújo de França, em favor do nacional IVANILDO BARBOSA DOS SANTOS, contra ato do d. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/Pa, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 10/03/2023, através de decreto de prisão preventiva proferido pelo juízo a quo, autos da ação penal nº 0800050-94.2023.8.14.0042.

Alega que em sentença condenatória foi mantida a preventiva, sendo negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em decisão que diz ser ilegal por falta de fundamentação idônea.

Por fim, requer a concessão da liminar para cassar o ato coator, com a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e manifestou interesse de sustentar oralmente.

Na Id 18149924, acatando a prevenção, indeferi a medida liminar e requisitei informações que foram prestadas na Id 18217282, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18266617.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional IVANILDO BARBOSA DOS SANTOS, sentenciado à pena de 11 (onze) e 08 (oito) meses de reclusão pelo cometimento do delito capitulado no art. 217-A, c/c 71 e 147, todos do CP, sustentando ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença que manteve a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Noticiam os autos que o paciente, durante os anos de 2021 e 2022, de forma contínua e com emprego de violência e ameaças, estuprou a vítima, S. C. R. dos S, fato denunciado pela menor para sua tia e confirmado em outros procedimentos na apuração dos fatos.

Da sentença condenatória, ato coator que impôs ao paciente pena de 11 (onze) anos e 08 (nove) meses de reclusão em regime fechado, Id 18044587, extrai-se o seguinte:

“Desautorizo o réu a recorrer em liberdade desta sentença em liberdade, eis que ainda presente a necessidade de garantia da ordem pública, principalmente pelo fato de que, sendo vizinho da vítima o réu poderia voltar ao convívio da mesma e assim reincidir na prática delitiva e/ou mesmo aprofundar os traumas já apresentados pela adolescente”. <sic>

Data venia
, o juízo ao manter a prisão cautelar, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fez uso de fundamentação idônea, lastreada na técnica
per

relationem
ao consignar que continuam hígidos os motivos que justificaram a custódia cautelar, em claro ato remissivo ao decreto preventivo, e, assim, destaca-se:

“... é válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. (AgRg no RMS 66.271/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021)”.

“Não há carência nem inidoneidade na fundamentação da sentença condenatória que mantém a prisão preventiva quando mantidas as circunstâncias que justificaram sua decretação. (AgRg no RHC 150.746/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 25/10/2021)”.

“Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Ante a permanência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e não havendo fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, já analisada em habeas corpus anterior, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. (Processo HC 395876 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Data da Publicação DJe 29/08/2017)

Em outro giro, digo que a manutenção da prisão cautelar em sentença não exige fundamentação exaustiva quando o réu responde ao processo preso, conforme jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, é suficiente esclarecer se estão inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, como verificado na espécie.

2. Hipótese em que o Juízo sentenciante demonstrou a necessidade da constrição, destacando a gravidade concreta dos fatos e afirmando que a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, fundamentos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. "Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Assim, conheço e denego a ordem ante a ausência de qualquer ilegalidade.

É o voto.

Belém, 15/03/2024